Tribunal: STF
Processo: HC 245410
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 842213/RJ - eDOC 2, p. 228): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impetração de habeas corpus, muito tempo após a prolação do ato impugnado, implica o reconhecimento da preclusão, em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. II - No caso, o habeas corpus foi impetrado mais de oito anos após o trânsito em julgado, devendo ser reconhecida a preclusão. Agravo regimental não provido



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para reduzir, apenas no tocante ao delito de homicídio, a pena-base, a fim de que sobre ela (doze anos) incida o aumento da fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a existência de somente um vetor negativo. Caso assim não entenda, pede a concessão da ordem nos termos do parecer do MPF apresentado no âmbito do STJ.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente